Tribunal: STF
Processo: RHC 254679
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO.  DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por W H S contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 14.3.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 988.188/MG.



 O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente preso em flagrante, em 28.1.2025, pela apontada prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, no contexto de violência doméstica (§ 2º do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 e § 1º do art. 147 do Código Penal). Após o pagamento de fiança, o paciente foi colocado em liberdade pela autoridade policial.



    3. Em 30.1.2025, o juízo da comarca de Rio Paranaíba/MG, acolhendo pedido do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente (e-doc. 10).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.25.039544-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 11.2.2025, o Relator, Primeiro Juiz de Segundo Grau Monteiro de Castro, indeferiu a liminar requerida.



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 988.188/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.3.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus.



    6. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta a ilegalidade da decretação da prisão preventiva. 



    Argumenta que “o recorrente se utiliza do presente Recurso Constitucional para fazer cessar a ilegalidade da ordem de prisão emanada da primeira instância e não avaliada pelas instâncias superiores que nada analisaram, apenas validam e reafirmam os argumentos frágeis lançados na decisão de primeiro grau, onde decreta a prisão do paciente pelo crime de vias de fato, ligado a violência doméstica. Mostra-se totalmente desproporcional a medida imposta de prisão preventiva, segue o paciente com a ordem de prisão em aberto” (fls. 1-2, e-doc. 23). 



    Afirma que “os autos demonstram que o recorrente agiu para defender seu pai, um senhor de idade, que estava sendo agredido pela vítima. A legítima defesa de terceiro é excludente de ilicitude prevista no artigo 25 do Código Penal, afastando a tipificação penal e, consequentemente, qualquer necessidade de prisão cautelar” (fl. 3, e-doc. 23).



    Defende que “a gravidade abstrata do delito não pode, por si só, justificar a prisão preventiva. O Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva só deve ser aplicada se outras medidas cautelares forem insuficientes (art. 282, § 6º, CPP). No caso em tela, o juízo de primeiro grau sequer analisou a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que configura constrangimento ilegal”(fl. 3, e-doc. 23). 



    Assevera que “a Constituição Federal garante que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, LVII). A manutenção da prisão do recorrente, sem condenação definitiva, configura antecipação indevida de pena, contrariando a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal” (fl. 4, e-doc. 23). 



    Ressalta que, “nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, existem alternativas menos gravosas que garantem a aplicação da lei penal e a regularidade da instrução criminal. O recorrente está disposto a cumprir medidas como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo e proibição de contato com a vítima, caso necessário, demonstrando sua disposição para colaborar com o processo sem a necessidade de prisão” (fl. 4, e-doc. 23).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) O conhecimento e provimento do presente recurso para determinar a revogação da prisão preventiva do recorrente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; 



    b) Subsidiariamente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, diante da flagrante ilegalidade da prisão preventiva decretada”(fl. 4, e-doc. 23). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em habeas corpus, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA E VIAS DE FATO ‘CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO’. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 44).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado ou não conhecido habeas corpus. Na espécie, não há demonstração de decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Na decisão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 988.188/MG, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente o habeas corpus, por supressão de instância, pois o ato coator apontado no habeas corpus é a decisão monocrática pela qual o Relator no Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o requerimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.25.039544-9/000.



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, na qual “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.921-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.113-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. (...) Não cabimento de impetração contra decisão monocrática. Supressão de instância. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.918-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se na decisão liminar do Habeas Corpus n. 1.0000.25.039544-9/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “Como relatado, verifica-se que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 21, §2º, do Decreto Lei no 3688/41 c/c art. 147, §1º, do Código Penal. 



    O Juízo de origem entendeu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ordem 32), nos seguintes termos:



    ‘Da análise dos autos, sobretudo do APFD, extrai-se que no dia do ocorrido, W. travou, inicialmente, uma discussão verbal com a ofendida S., sua companheira, xingando e ameaçando-a, dentro de um carro. O requerido, ainda dentro do veículo, ameaçou tirar a vida de todos os ocupantes, realizando manobras perigosas na rodovia. Além disso, também teria ameaçado atropelar a vítima, bem como suas filhas, no momento em que se recusaram a entrar no carro. Em pouco tempo a discussão, já na residência do casal, tornou-se mais acalorada e o autuado passou a demonstrar um comportamento agressivo, tendo partido para cima de vítima, com uma cadeira de sucupira, vindo a golpeá-la por diversas vezes, na região da cabeça. As agressões culminam em um corte profundo na cabeça, dois dedos quebrados, além das diversas escoriações pelo corpo da vítima. Na espécie, o modo de execução dos supostos delitos, coerentemente relatado pela vítima e testemunhas perante a autoridade policial, evidencia a elevada gravidade concreta da conduta. Verifica-se que não foi reportada ameaça desprovida de seriedade, mas sim a prática de atos violentos sucessivos, de gravidade progressiva elevada. Além disso, as testemunhas ouvidas em sede inquisitorial afirmaram que o investigado agrediu a vítima, por diversas vezes, com uma cadeira de sucupira, que é conhecida por ser uma madeira mais pesada, sendo necessária a intervenção de terceira pessoa, a fim de cessar as renitentes agressões. Em tal cenário, a gravidade concreta das condutas, evidenciada pelo modus operandi, atrai a imprescindibilidade da prisão cautelar, notadamente para a proteção da integridade física da vítima. De modo idêntico, a prisão se mostra necessária ainda para conveniência da instrução criminal. Extrai-se dos autos que após os fatos, o investigado teria tentado manter contato com a vítima, mediante o envio de mensagens em aplicativo de conversas, além de ligações telefônicas, conforme se extrai do print de ID 10380642546. Outrossim, consta no depoimento da vítima de ID 10380642542, pág. 6 do PDF, que o investigado supostamente tentou ocultar a prática do delito, ao pedir que a ofendida não os denunciasse além de pedir que ela tomasse banho. Isso demonstra, a princípio, que ele tentou influenciar na averiguação e na futura investigação dos delitos, de modo que se mostra necessária a sua segregação cautelar, pelo suposto crime de violência doméstica, notadamente pela manifestação da ofendida que representou contra o acusado. Ademais, cumpre salientar que apesar da existência de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, a efetividade dessas se mostra em risco, considerando que conforme informado no histórico de ocorrência de ID 10380642543, o requerido se encontra em local incerto. Por fim, ressalto que a vítima foi contundente em seu relato policial que o investigado a ameaçou de morte e que teme por sua integridade física. Quanto à possibilidade de fixação apenas de medidas protetivas de urgência ou de medidas cautelares alternativas à prisão, mostra-se temerária, por todos os motivos já expostos.’



    Em que pesem as ponderações contidas na inicial, verifico que não estão presentes, à primeira vista, os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora.



    No caso, como acima demonstrado, o ilustre Juízo de Direito, apontado como autoridade coatora, consignou os motivos que o levaram a decretar a prisão preventiva do paciente, entendendo pela necessidade de garantia da ordem pública.



    A priori, está demonstrada a materialidade do delito, havendo indícios de autoria. 



    Em uma análise perfunctória, a prisão preventiva se justifica para preservação da integridade física e psicológica da vítima, além da garantia da ordem pública.



    Nesse contexto, ao menos no tocante à apreciação da liminar, a prisão preventiva preenche os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Assim, por ora, não vislumbro a presença de elementos que permitam concluir, de plano, pelo alegado constrangimento ilegal. Ademais, entendo necessário confrontar o alegado na impetração com as informações a serem prestadas pela autoridade apontada como coatora, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito. 



    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar, não constatados, de plano, os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora” (fls. 2-4, e-doc. 4). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo modus operandi da prática delitiva, em que o recorrente teria “partido para cima de vítima, com uma cadeira de sucupira, vindo a golpeá-la por diversas vezes, na região da cabeça”.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Violência doméstica. 4. Prisão preventiva. 5. Alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação. 6. Inexistência de ilegalidade manifesta nos limites desta impetração. 7. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Reiteração. 10. Agravo regimental improvido” (HC n. 188.041-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AMEAÇAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 



    3. Hipótese de paciente denunciado por crime de ameça contra a sua ex-companheira, num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os autos dão conta de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou a vítima e seu atual companheiro, fazendo uso de arma de fogo. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.639-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora